Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719074-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIORGENES BATISTA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DIORGENES BATISTA GONCALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 64227773, autos originários) proferida na execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “1 – Relatório: Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DIORGENES BATISTA GONCALVES. O exequente sustenta que o requerido é devedor de débitos tributários referentes a ISS. O autor requer a citação do executado para pagamento do referido débito. O DIORGENES BATISTA GONCALVES compareceu espontaneamente aos autos (ID 43219623, pg. 11) apresentando exceção de pré-executividade (ID 43219623, pg 15-39), na qual sustenta a prescrição intercorrente, em razão de suspensão processual entre 4.12.2007 a 1.6.2015, e requer a extinção do feito executivo. Defende, subsidiariamente, o excesso do valor cobrado, que incluiria atualização, correção monetária e juros de mora acima do limite legal, a taxa SELIC. O exequente manifestou-se (ID 43219623) alegando a inexistência de prescrição, ante o reconhecimento da dívida pelo devedor com o parcelamento firmado, bem como a inadequação da via eleita para revisão do valor consignado na CDA, o que exige dilação probatória. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2 – Fundamentação: A questão posta em juízo diz respeito à prescrição intercorrente dos créditos tributários. Após análise dos fatos e documentos apontados, verifico não assistir razão ao executado em suas alegações. Inicialmente, ressalto que os débitos foram constituídos definitivamente em 20/12/2007, 20/12/2008 e 20/12/2009 (ID 43219623, pg. 1). A ação foi ajuizada em 30/6/2011. O comparecimento espontâneo, que integrou o executado à lide, ocorreu em maio de 2018. Considerando que não transcorreu o prazo previsto no artigo 174 do CTN entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição inicial. Em relação à alegação de prescrição intercorrente, conforme já pacificado pelo STJ, pelo verbete sumular de n.o 106, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em razão do fato de que, até o comparecimento espontâneo do executado, não foi sequer dada vista à Fazenda Pública ou procedida qualquer diligência para localização do requerido, não há como reconhecer a existência de prescrição intercorrente. Sobre a incidência de correção monetária e de juros de mora para atualização do valor devido, a CDA trazida aos autos aponta, para essa finalidade, a utilização da taxa SELIC. O e. TJDFT entende que " revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso" (vide: Acórdão 1087139, 07142304420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018). A conclusão, pretendida pelo excipiente, de que a atualização do débito tributário tem sido realizada de forma diversa daquela consignada na CDA (a taxa SELIC), exigiria dilação probatória e verificação técnico-pericial, o que é incompatível com a via eleita. Em repetidas ocasiões, o e. TJDFT anota que "a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais" (vide: Acórdão 1238537, 07268935420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Assim , a presente exceção deve ser rejeitada ante a improcedência dos argumentos que a embasam. 3 – Determinação: Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, ante a improcedência dos argumentos expostos. Intimem-se as partes da presente decisão. Após, uma vez que não houve citação, mas comparecimento espontâneo, intime-se o executado para pagamento do valor devido no prazo de 5 dias. Com o transcurso, em branco, do prazo supra, vista ao exequente para requerer o que entender de direito.” O agravante-devedor pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de acolher a exceção de pré-executividade e pronunciar a prescrição intercorrente na execução fiscal originária. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a dívida exequenda é relativa a ISS, cuja constituição definitiva dos créditos ocorreu em 20.12.07, 20.12.08 e 20.12.09; a execução fiscal foi ajuizada em 30.06.11 (id. 43219623); a citação foi determinada em 19.12.11 e em 2015 houve o parcelamento do débito (id. 43219623, pág. 43). Assim, constata-se primeiramente que, quando proposta a execução, a dívida não estava prescrita, art. 174 do CTN, e no período em que houve o parcelamento, a exigibilidade do crédito ficou suspensa, art. 151, inc. VI, do CTN. Em 25.08.16, foi expedida certidão pela Secretaria da Vara de remessa dos autos à Procuradoria do Distrito Federal, para promover o andamento do processo, tendo em vista o cancelamento do parcelamento (id. 43219623, autos originários). No entanto, o carimbo de recebimento na PGDF constante da mesma página do processo está em branco, o que permite concluir que os autos não foram efetivamente enviados. Em 22.03.18, foi expedida certidão para cumprimento do despacho que determinou a expedição do mandado de citação (id. 43219623, pág. 9), e referido mandado foi expedido, mas o carimbo de remessa também está em branco (id. 43219623, pág. 10). Diante do presente contexto, tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão agravada, até a apresentação da exceção de pré-executividade pelo agravante-executado, em 09.05.18, o que se constata dos autos é que não foi concedida vista à Procuradoria do DF, para que promovesse o andamento da execução, ou praticado qualquer ato pela Secretaria tendente à citação do devedor. Desse modo, aplicável a Súmula 106 do e. STJ, pela qual: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora